Tribunal: TJPA
Processo: 0013084-25.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013084-25.2016.8.14.0040

APELANTE: FERNANDES BATISTA DE OLIVEIRA, ELIANE BARBOSA BATISTA

APELADO: CIPASA CENTRO NORTE DESENVOLVIMENTO URBANO S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Fernandes Batista de Oliveira contra acórdão da 3ª Turma de Direito Privado do TJPA, que negou provimento à apelação cível interposta em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos, envolvendo contrato de compra e venda de lote urbano com cláusula de alienação fiduciária, firmado com Cipasa Centro Norte Desenvolvimento Urbano S.A. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, relativas à apreciação de nulidades processuais, descumprimento contratual, vício de consentimento e encargos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação de decisão surpresa por ausência de saneamento do feito; (ii) verificar se houve omissão ou contradição sobre o indeferimento da produção de prova pericial e eventual cerceamento de defesa; (iii) estabelecer se foram devidamente analisadas as alegações de inadimplemento contratual quanto à infraestrutura do loteamento, especialmente rede de esgoto; (iv) averiguar se o vício de consentimento decorrente de suposta divergência entre minuta e contrato foi enfrentado; e (v) determinar se houve omissão quanto ao pedido de restituição de valores pagos a título de corretagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente se prestam a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão do mérito do julgado.

4.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, ao reconhecer que o juiz pode julgar o feito com base nas provas constantes dos autos, conforme o art. 370 do CPC, não havendo necessidade de prova pericial.

5.

Quanto à alegação de omissão sobre a ausência de rede de esgoto, o julgado considerou suficientes os documentos oficiais apresentados, os quais atestam o cumprimento contratual pela vendedora.

6.

No tocante ao vício de consentimento, o acórdão analisou a validade do contrato registrado com cláusula de alienação fiduciária, afastando qualquer vício na sua celebração.

7.

As cláusulas relativas à corretagem, administração e seguro foram consideradas expressas e válidas, constando do contrato assinado pelas partes, afastando-se alegações de desconhecimento ou ausência de transparência.

8.

Todos os pontos suscitados nos embargos foram enfrentados no acórdão, ainda que de forma implícita ou por remissão, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição que justifique a acolhida do recurso.

9.

Os embargos não servem para que o órgão julgador reanalise fundamentos já decididos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou ao simples inconformismo da parte.

2.

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, com base no livre convencimento motivado, considera suficientes os elementos constantes dos autos.

3.

A entrega de infraestrutura mínima, inclusive rede de esgoto, pode ser comprovada por documentos oficiais emitidos pela municipalidade, afastando-se alegações genéricas de inadimplemento.

4.

A existência de cláusulas contratuais expressas sobre encargos como corretagem e administração afasta a alegação de vício de consentimento ou cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 6º, 9º, 10, 370, 489, § 1º, IV; CC, art. 171, II; Lei nº 9.514/1997, arts. 23, 24, 26 e 27; CDC, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.10.2022; STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 14.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.09.2017; STJ, AgInt no REsp 1.768.536/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 19.08.2024

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Fernandes Batista de Oliveira em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado, de minha relatoria, que, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, sendo a ementa assim lavrada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA VENDEDORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Fernandes Batista de Oliveira contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos, decorrente de contrato de compra e venda de lote urbano com cláusula de alienação fiduciária firmado com a empresa Cipasa Desenvolvimento Urbano. O apelante alegou inadimplemento contratual da vendedora, vícios de consentimento e cobrança indevida de taxas não pactuadas. A sentença reconheceu a validade do contrato e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mantendo a eficácia do pacto celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato com cláusula de alienação fiduciária; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a rescisão contratual e consequente devolução integral dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no livre convencimento motivado, considera suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para o julgamento do feito, nos termos do art. 370 do CPC.

4. O contrato firmado entre as partes possui cláusula expressa de alienação fiduciária e está registrado em cartório de imóveis, o que atrai a incidência da Lei nº 9.514/1997, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.095, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

5. A cláusula de alienação fiduciária em garantia implica a transferência da propriedade resolúvel ao adquirente, com regramento específico para o inadimplemento, mediante consolidação da propriedade e leilão extrajudicial, sendo incabível a rescisão contratual por via ordinária ou a restituição automática das parcelas pagas.

6. Não restou comprovado descumprimento contratual por parte da vendedora quanto à entrega de infraestrutura, sendo apresentados documentos oficiais que atestam a realização das obras conforme o projeto aprovado pelo município.

7. Os encargos apontados como abusivos (corretagem, administração e seguro) constam expressamente do contrato assinado pelas partes, não se evidenciando vício de consentimento, onerosidade excessiva ou violação aos princípios da boa-fé objetiva e transparência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária devidamente registrada submete-se ao regime da Lei nº 9.514/1997, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.”

2. A resolução do contrato, em caso de inadimplemento do comprador, deve observar o procedimento legal previsto nos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, sendo incabível a restituição automática de valores.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, arts. 23, 26 e 27; Código de Processo Civil, arts. 370, 485, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.894.504/SP (Tema 1.095), Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, ; STJ, AgInt no REsp 1.768.536/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 19.08.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0073890-60.2015.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 15.07.2025.

Em suas razões recursais (id. 32320472, págs. 1/6), aduz inicialmente que os embargos de declaração interpostos não possuem intuito protelatório, destacando que é o maior interessado na solução célere da lide. Ressalta, nesse aspecto, a imprescindibilidade da interposição dos embargos para fins de prequestionamento, requisito este indispensável à interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, conforme iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No mérito, sustenta o embargante a existência de nulidade por omissão quanto ao exame da preliminar de decisão surpresa, uma vez que o acórdão teria se limitado a enfrentar o tema do cerceamento de defesa relacionado à ausência de produção de provas, sem, no entanto, apreciar a alegação de que não houve regular saneamento do feito, o que teria resultado em evidente surpresa decisória.

Ressalta a ocorrência de contradição no julgado, ao tempo em que se reconhece, de um lado, a desnecessidade de provas periciais, e, de outro, afirma-se não haver nos autos prova suficiente quanto ao inadimplemento contratual da recorrida. Sustenta o embargante que a ausência de perícia inviabilizou a comprovação técnica da não entrega da infraestrutura mínima do loteamento, notadamente a inexistência de sistema de esgotamento sanitário, cuja obrigatoriedade decorre de normas legais específicas.

No tocante à ausência de esgotamento sanitário e atraso na entrega das obras, argumenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar documento específico que comprovaria a inexistência de rede de esgoto no loteamento “Alvorá Parauapebas”, fato incontroverso nos autos, pois não impugnado pela parte embargada. Enfatiza que os documentos acostados não atestam a entrega da rede de esgoto, mas apenas de sistema de captação de águas pluviais, o que implicaria inadimplemento contratual pela embargada.

Aduz que houve omissão quanto ao argumento de que teria havido descumprimento contratual pela embargada em virtude do atraso na entrega das obras, previsto contratualmente para fevereiro de 2014, com possibilidade de prorrogação por até 180 dias apenas em caso fortuito ou força maior, os quais não teriam sido comprovados. Aponta que a própria embargada reconheceu a entrega das obras apenas em julho de 2014, ultrapassando o prazo contratual, sem justificativa jurídica idônea para tanto.

Argumenta que houve vício de consentimento, pois a minuta de contrato inicialmente apresentada ao embargante previa compromisso de compra e venda, ao passo que o contrato efetivamente assinado – apenas conhecido em razão da presente demanda – tratava-se de instrumento de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, com cláusulas distintas e sem o conhecimento prévio do promitente comprador, o que violaria o disposto no art. 171, II, do Código Civil.

Outrossim, aponta omissão quanto ao pedido de restituição integral da entrada paga a título de comissão de corretagem, sob a alegação de que os valores não estavam adequadamente discriminados e não foram objeto de ciência clara e prévia por parte do consumidor.

Por fim, e de forma subsidiária, requer o recebimento dos embargos para fins de prequestionamento das matérias suscitadas, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, com vistas à futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

Cipasa Centro Norte Desenvolvimento Urbano S.A apresentou contrarrazões aos embargos opostos (id. 32902782, págs. 1/2), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente e pugnando, assim, pelo seu desprovimento.

É o relatório, relato do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-los.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência, ou não, de omissão e contradição no acórdão proferido por esta Turma Julgadora. O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido teria deixado de enfrentar: (i) a alegada nulidade por decisão surpresa, relacionada à ausência de prévio saneamento do feito; (ii) o suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; (iii) omissões relativas à ausência de infraestrutura básica no loteamento, especialmente no que toca à rede de esgotamento sanitário; (iv) vício de consentimento em razão da divergência entre a minuta contratual inicialmente apresentada e o instrumento efetivamente firmado; e (v) ausência de manifestação sobre a restituição da entrada a título de comissão de corretagem.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, constato que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Salienta-se, ainda, que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois a leitura atenta e sistemática do acórdão embargado revela, de forma inequívoca, que a questão foi expressamente analisada e rejeitada, não se configurando qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

Com efeito, a decisão embargada examinou, de forma clara, lógica e coerente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, de modo que o embargante, em verdade, possui a finalidade de rediscutir matéria já decidida.

Vejamos o trecho o acórdão que analisou o ponto alegadamente omisso e obscuro, sobre a alegada nulidade por decisão surpresa, relacionada à ausência de prévio saneamento do feito e o suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

O recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do eventual pedido de produção de prova. Contudo, não vislumbro tal cercamento de defesa.

Conforme exposto, o recorrente pretende a reforma da sentença, por entender ser necessária a produção de prova, em razão da alegada existência de vícios no loteamento.

Nesse sentido, é imprescindível salientar que a disposição contida no art. 130 do CPC permite ao Juiz, como condutor do processo e destinatário das provas, instruir o feito utilizando-se das provas que considera necessárias para formar o seu convencimento e julgar a lide.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que inexiste cerceamento de defesa por ausência de prova pericial quando o juiz considera suficientes as provas produzidas durante a instrução. Ressalta-se o livre convencimento motivado como prerrogativa que confere ao magistrado a discricionariedade de encerrar a fase instrutória quando suficientes os elementos probatórios disponíveis para formar a sua convicção.

Nessa perspectiva, eis a jurisprudência deste TJPA e do STJ a seguir exemplificadas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de prova pericial quando o juiz considera suficientes as provas produzidas durante a instrução.

2. O livre convencimento motivado é prerrogativa que confere ao magistrado a discricionariedade de encerrar a fase instrutória quando suficientes os elementos probatórios disponíveis para formar a sua convicção. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1768536 TO 2018/0246533-3, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024)

(...)

Destarte, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

(...)

Quanto ao requerimento de rescisão contratual. Nessa perspectiva, no que tange à tese central dos apelantes, ela encontra óbice relevante na natureza jurídica do contrato. Ressalta-se que tal instrumento, encontra-se devidamente firmado entre as partes, isto é, os requisitos de validade do negócio jurídico – agente capaz, objeto lítico e observância da forma prescrita em lei – encontram-se íntegros no contrato, conforme se extrai do contrato presente nos id. 12366190, págs. 33/56 e id. 12366191, pág. 1/37. Registra-se que o contrato está devidamente registrado em cartório competente, consoante ao disposto no art. 23 da Lei nº 9.514/1997, que assim disciplina: “Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.”.

O recorrido foi claro ao afastar, com fundamentação adequada, a tese de cerceamento de defesa. Consoante destacado naquele julgado, “não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no livre convencimento motivado, considera suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para o julgamento do feito, nos termos do art. 370 do CPC”

No tocante à alegada ausência de rede de esgoto, este ponto já foi amplamente enfrentado. A Turma reconheceu que os documentos colacionados, especialmente o termo de recebimento de obras aprovado pela municipalidade, foram suficientes para atestar a entrega da infraestrutura conforme pactuado. O embargante, ao insistir na reanálise de tais elementos, objetiva apenas rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

No que se refere ao pedido de análise da restituição de valores pagos a título de corretagem e entrada, o julgado também deixou claro que tais encargos estavam expressamente pactuados no contrato, não havendo violação à boa-fé objetiva ou à transparência. É o que se depreende do trecho: “os valores referentes à corretagem, taxa de administração e seguro encontram-se expressamente previstos no contrato assinado pelas partes”.

Também não há qualquer vício no tocante à suposta omissão relativa à análise do vício de consentimento. O acórdão reconheceu que “o contrato firmado entre as partes possui cláusula expressa de alienação fiduciária e está registrado em cartório de imóveis”, sendo este ponto essencial à qualificação do instrumento negocial e à aplicabilidade da Lei nº 9.514/1997. Assim, ainda que o embargante deseje a rediscussão da qualificação do contrato, tal pretensão exorbita os limites estreitos dos embargos declaratórios.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno expressamente que foram enfrentadas as matérias relativas aos seguintes dispositivos legais e constitucionais, os quais se consideram devidamente prequestionados: Código de Processo Civil: arts. 9º, 10, 370, 489, § 1º, IV; Código Civil: art. 171, II; Lei nº 9.514/1997: arts. 23, 24, 26 e 27; Código de Defesa do Consumidor: art. 53 (cuja inaplicabilidade ao caso foi reconhecida).

Ademais, cumpre advertir que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à manifestação genérica sobre dispositivos legais quando ausentes omissões, contradições ou obscuridades reais no acórdão embargado.

Pelo exposto, diante dos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
NÃO OS ACOLHO
,

por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/15.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventual nova oposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026